Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENDOSSO PLENO. AVAL. ACORDO PARCIAL COM UM DOS DEVEDORES. NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS. CRITÉRIOS. ATUALIZAÇÃO. DÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Diskmed Distribuidora de Medicamentos e João Camilo Guimarães Camargo contra a sentença que acolheu o pedido formulado na ação de cobrança fundada em contrato de fomento mercantil. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a validade das duplicatas e a responsabilidade solidária da emitente e dos avalistas ou endossantes. Fixou, além disso, correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se, na ação de cobrança fundada em contrato de fomento mercantil, é válida a responsabilização solidária do espólio e dos avalistas/endossantes pelas duplicatas, ainda que sem aceite ou protesto; (ii) saber se o acordo extrajudicial firmado com um dos coobrigados extingue ou reduz a obrigação dos demais devedores; e (iii) e os critérios de correção monetária e juros aplicados configuram cumulação indevida ou anatocismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se exige a constituição de título executivo nem os requisitos formais de certeza, liquidez e exigibilidade previstos para execução em ação de cobrança. Basta a demonstração da origem do crédito por documentos idôneos.
4. O contrato de fomento mercantil pode prever cláusula de coobrigação, e o endosso pleno com responsabilidade pelo pagamento gera solidariedade entre emitente, endossante e avalistas, independentemente de aceite ou protesto das duplicatas.
5. O pagamento parcial realizado por um dos coobrigados não extingue a obrigação dos demais. Inexiste novação quando não há cláusula expressa de substituição da dívida ou exoneração dos demais responsáveis.
6. A atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com juros de um por cento (1%) ao mês até 31.8.2024, seguida da aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) após a vigência da Lei no 14.905/2024, não configura sobreposição de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação de Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e João Camilo Guimarães Camargo parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Não se exige a constituição de título executivo nem os requisitos formais de certeza, liquidez e exigibilidade previstos para execução em ação de cobrança. Basta a demonstração da origem do crédito por documentos idôneos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 360, 389, 406 e 914, § 1o; CPC, art. 373, II; Lei no 5.474/1968, arts. 15 e 18, §§ 1o e 2o; Decreto no 57.663/1966, arts. 15 e 47.
Jurisprudência relevante citada: n/a.